Tribunal: TJBA
Processo: 8031205-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031205-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: REINAN SANTOS LIMA FIGUEREDO e outros (2) Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ARMAS DE FOGO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE POLICIAL MILITAR, ACUSADO DE OCUPAR FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E FORNECIMENTO LOGÍSTICO. OPERAÇÃO SKYWALKER. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E DELITOS CORRELATOS NA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DA ADI 4109 PELO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. VASTO MATERIAL APREENDIDO. ANÁLISE TÉCNICA MINUCIOSA. COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de policial militar investigado na Operação Skywalker, que apura organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas com vínculos com a facção Comando Vermelho, questionando a prorrogação de sua prisão temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão temporária prorrogada, especialmente quanto à imprescindibilidade da medida para o prosseguimento das investigações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária foi decretada e prorrogada em conformidade com os requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/89, demonstrando-se imprescindível para as investigações de organização criminosa de significativa periculosidade. 4. O paciente, policial militar em atividade, exercia papel estratégico de proteção e fornecimento logístico à organização criminosa, valendo-se de sua função pública para facilitar as operações ilícitas. 5. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a complexidade da estrutura criminosa investigada, com núcleos hierarquicamente definidos e vínculos com facção de alcance nacional. 6. O vasto material apreendido durante as operações demanda análise técnica minuciosa, sendo a extração e tratamento dos dados etapas indispensáveis para identificação individualizada das condutas e esclarecimento de vínculos. 7. Persistem riscos concretos à ordem pública e à integridade da investigação, podendo a liberação ensejar destruição de provas, combinação de versões e rearticulação da atividade criminosa. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos delitos, complexidade da organização e periculosidade demonstrada pelos investigados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8027222-15.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. DANIEL FERREIRA VITOR e HERCULES OLIVEIRA DA SILVA e como paciente, REINAN SANTOS LIMA FIGUEREDO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .